Tribunal: TJPA
Processo: 0863162-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863162-70.2022.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO DA MOTA BARBOSA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0863162-70.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ROGÉRIO DA MOTA BARBOSA

AGRAVADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO – SEMOB. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO VENCIMENTO BÁSICO. MESMAS TESES DA APELAÇÃO. RATFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que negara provimento à apelação contra sentença denegatória de mandado de segurança. O impetrante, agente de trânsito da SEMOB, postulava o recálculo do vencimento básico com inclusão do adicional de escolaridade de 60%, com consequente repercussão sobre as demais parcelas remuneratórias. A sentença de origem fundamentou-se na natureza acessória do adicional e na vedação ao chamado "efeito cascata", posicionamento mantido em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de escolaridade pode ser incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal, para que dele decorram efeitos financeiros sobre as demais parcelas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de escolaridade tem natureza acessória e não integra o vencimento básico, conforme expressamente estabelecido no art. 3º, XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013 e no art. 53 da Lei nº 7.502/1990, que distinguem vencimento e remuneração.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a incorporação de vantagens pessoais ao vencimento básico para evitar o chamado "efeito cascata", conforme entendimento firmado no RE 563.708 e RE 791.668 AgR.

5.

A decisão agravada se alinha à orientação consolidada no âmbito do TJ/PA e dos tribunais superiores, sendo incabível sua reforma diante da ausência de argumentos novos ou capazes de infirmá-la.

6.

O agravante limita-se a reiterar fundamentos já apreciados na apelação, sem trazer elementos jurídicos novos, situação que não enseja reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de escolaridade não se incorpora ao vencimento básico, por possuir natureza acessória.

2.

A inclusão do adicional de escolaridade na base de cálculo das demais parcelas remuneratórias contraria a legislação municipal vigente e a jurisprudência do STF que veda o efeito cascata.

3.

A reiteração de fundamentos já analisados sem inovação relevante não justifica a reforma de decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 52, 53, 83; Lei Municipal nº 9.049/2013, art. 3º, XX e XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário; STF, RE 791.668 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.05.2017; STF, RE 1282053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.11.2020; TJ/PA, Apelações Cíveis nºs 5171118, 6166804 e 5071030.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Apelação (ID 24443158), interposto por Rogério da Mota Barbosa
contra a decisão monocrática ID 23911717, que negou provimento ao recurso de Apelação
interposto contra sentença que denegara segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB

Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rogério da Mota Barbosa, servidor público municipal na categoria de agente de trânsito, concursado e regido pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB (Lei nº 9.049/2013) e pela Lei nº 7.502/1990, requerendo o recálculo do vencimento básico com inclusão do adicional de escolaridade de 60%, conforme previsto no art. 83, II da Lei nº 7.502/90 e art. 53, § 4º da Lei nº 9.049/2013, a fim de que todas as demais verbas remuneratórias fossem calculadas com base nesse novo patamar remuneratório.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada e, ao final, denegou a segurança, fundamentando que o adicional de escolaridade possui natureza acessória e não se incorpora ao vencimento base, citando, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a vedação ao chamado "efeito cascata".

Em sua apelação, o impetrante reiterou os fundamentos da inicial, defendendo que a Lei Municipal nº 9.049/2013, em seu anexo I, expressamente determina que o vencimento básico seja composto pelo vencimento somado ao adicional de escolaridade, o que inviabilizaria interpretação em sentido diverso.

Na decisão ora vergastada, conheci e neguei provimento à Apelação.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 24443158), reiterando os fundamentos já expostos na apelação, notadamente a interpretação literal do art. 53, § 4º da Lei nº 9.049/2013 e das notas explicativas dos anexos do referido PCCR, argumentando que o vencimento básico é, sim, composto do vencimento acrescido do adicional de escolaridade, devendo, portanto, incidir sobre ele todas as demais vantagens remuneratórias.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de conceder a segurança postulada.

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 25662529.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso vertente, o agravante novamente aduz que a legislação de regência determina que
o vencimento básico deve compreender o vencimento nominal acrescido do referido adicional de escolaridade, o que repercute diretamente no cálculo das demais verbas remuneratórias.

Argumenta que a interpretação dada pelo juízo a quo, ao desconsiderar o adicional, ofende o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37), bem como o princípio da igualdade material (CF, art. 39, §1º), ao equiparar remunerações de cargos com níveis distintos de escolaridade

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, reiterando as mesmas teses já trazidas na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a Apelação foi decidida segundo o entendimento de que
a inclusão do adicional de escolaridade no vencimento base, para fins de repercussão nas demais parcelas remuneratórias, conflita com o entendimento jurisprudencial consolidado, além de haver previsão legal específica em sentido contrário no próprio PCCR.

Vejamos o teor da decisão:

“Em síntese, cinge-se a controvérsia em verificar se assiste direito ao apelante à inclusão da gratificação de escolaridade no seu vencimento-base.

Entendo que não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos.

A Lei Municipal nº 7.502/90 – Regime Jurídico Único e a Lei Municipal nº 9.049/13 – PCCR/SEMOB estabelecem regras para os servidores municipais, no tange ao vencimento e remuneração.

Lei Municipal nº 7.502/90:

"Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

§ 1°. A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos.

§ 2°. Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado.

§ 3°. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

[...]

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens:

I – gratificações;

II – adicionais; e

[...]

Art. 79 - Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

II - adicional de férias;

III - adicional de escolaridade;

[...]

Do Adicional de Escolaridade

Art. 83 - O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;"

Lei Municipal nº 9.049/13:

"Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, considera-se:

[...]

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo,
não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações
;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei;

[...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

[...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990."

Com efeito, não merece acolhimento o pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-base do recorrente, pois é a remuneração e não o vencimento que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário na Lei Municipal nº 9.049/2013, de acordo com o previsto no inciso XX do artigo 3º.

Ademais, o artigo 37, XIV da Constituição Federal estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão acréscimos ulteriores.

Nesse aspecto, impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de vedação de incorporação de vantagem pessoal na base de cálculo de remuneração de servidor, sob pena de causar o chamado "efeito cascata" sobre as demais parcelas percebidas, conforme os julgados:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade imediata da redação dada pela EC 19/1998 ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Fixou-se, assim, que a partir da vigência da referida emenda é inconstitucional a adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (RE 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 791668 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 02/05/2017. Publicação: 19/05/2017)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1282053 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 19/11/2020.)

Com fundamento em tais considerações, não tem direito o recorrente à inclusão do adicional de escolaridade ao vencimento-base, e, em consequência, não faz jus às repercussões financeiras almejadas.

Na mesma direção da decisão recorrida, vem se posicionando as decisões deste Tribunal em casos análogos ao dos autos, conforme os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO
À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA.
APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88
. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas. De acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13.

2. A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista PCCR da SEMOB. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter a referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de tempo integral. 3. Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada em lei que não se confunde com a remuneração. O PCC da SEMOB expressamente consigna que o vencimento não inclui quaisquer vantagens financeiras. Proibição ao efeito cascata, Inteligência do art.37, inciso XIV da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores e da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade. (5171118, 5171118, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-06-25)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL.
GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE BELÉM) MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é propter laborem, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3. A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4 - Quanto ao pedido da integralização da gratificação de escolaridade ao vencimento-base do servidor apelante,
pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente, pois, é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário na Lei Municipal n° 9.049/2013, de acordo com a inteligência de seu inciso XX do artigo 3º. Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento uníssono no sentido de vedar a incorporação de vantagem pessoal na base de cálculo da remuneração sob pena de causar efeito cascata sobre as demais verbas recebidas. RE 1146421.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (6166804, 6166804, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE
CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II – A concessão da Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido;

III - O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (5071030, 5071030, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-14)

Desse modo, conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça entendo que a sentença não comporta alteração, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e na forma do artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e decididas com clareza e fundamentação adequada, à luz do ordenamento jurídico aplicável à espécie. Inexiste, portanto, qualquer vício que justifique a reforma da decisão por meio do presente agravo interno
apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/05/2025